Tribunal: TJES
Processo: 5007159-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA. CAUÇÃO. ART. 206 DO CTN. ART. 151 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. LIMITES DA GARANTIA ANTECIPADA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA LEF. PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e autorizou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, tendo em vista a apresentação de caução na forma de seguro-garantia pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se é cabível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando o crédito tributário estiver garantido por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme o rol taxativo do art. 151 do CTN.

4. O seguro-garantia, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, é admitido como forma de garantia da execução fiscal, o que permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o débito esteja integralmente caucionado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, mas servem para antecipar a penhora e permitir o exercício de certos direitos do contribuinte, como a emissão de CPDEN e a oposição de embargos.

6. O entendimento do TJES segue a orientação do STJ, reconhecendo a validade do seguro-garantia para fins de garantir a execução e viabilizar a emissão da certidão, mas não para suspender a exigibilidade do crédito.

7. A exigência de garantia em dinheiro somente se aplica à hipótese de suspensão da exigibilidade, sendo desnecessária para os fins de obtenção da certidão com efeitos de negativa, desde que haja caução idônea.

8. A apresentação do seguro-garantia não impede a Fazenda Pública de buscar meios idôneos para cobrança do crédito, como o ajuizamento de execução fiscal ou o protesto da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito em dinheiro, conforme o art. 151 do CTN.

2. A apresentação de seguro-garantia permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, desde que o débito esteja integralmente garantido.

3. A garantia prestada por seguro-garantia não impede que a Fazenda Pública promova a execução fiscal ou utilize outros meios legais para a cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 206; LEF, art. 9º, II; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.12.2020; TJES, AI nº 5010213-78.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 06.02.2024; TJES, AI nº 5005969-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 05.10.2022; TJES, RN nº 024180214330, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 25.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007159-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DAWID CHUT - RJ227968

VOTO

Como relatado, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
3
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma,
suspende
u
a exigibilidade do crédito tributário,
bem como

garantiu à agravada o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, não obstante o Auto de Infração n. 5.171.115-5,

enquanto o mencionado débito estiver integralmente garantido pela caução apresentada, nos termos do art. 206 do CTN.

O agravante sustenta, em resumo,
(i)
que segundo o entendimento do STJ
em relação ao seguro garantia apenas garante
a expediç
ão da CPDEN, mas não suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque não se equipara ao depósito integral
em dinheiro
;
(ii)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Sob
o
I
d
13768000
,
d
ecisão

deferi
n
do
em parte

o

pedido
de efeito suspensivo a fim de permitir que a Fazenda Pública busque os meios necessários para viabilização do crédito
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
pelo menos em
parte
.
Explico.

Não obstante o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN,tem
apenas
o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Neste sentido também já se manifestou o c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

O mesmo caminho trilha a jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010213-78.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SEGURO-GARANTIA - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão do feito executivo. 2. A apresentação de seguro-garantia na ação anulatória não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não pode ser obstado o direito de a Fazenda Pública ajuizar/prosseguir com a demanda executiva
. Inteligência do art. 151, do CTN. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Data: 06/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010213-78.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa.

2.
Em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3. Não obstante, o seguro-garantia é capaz de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro-garantia como forma de garantir a execução
. Precedentes STJ. Data: 05/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005969-43.2022.8.08.0000. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Suspensão da Exigibilidade.

O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida.
3. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal ( Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora ( Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ). 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180214330, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Neste contexto
, é
permitido

à
Fazenda Pública
buscar seu crédito viabilizando através da propositura da ação executiva ou outro meio idôneo (protesto para cobrança do débito).
Evidente que referida execução já estará garantida com o valor representado no seguro garantia, mas não impede que seja manejado atos tendentes ao alcance do crédito que faz jus.

Assim, em outro giro, presente também o perigo da demora, na medida que a decisão nos moldes em que foi proferida tem o condão de dificultar ou impossibilitar a execução regular do Estado do Espírito Santo.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

LHE

DAR
PROVIMENTO,

revogando parcialmente a decisão agravada, no tocante a exigibilidade do crédito, ou seja permitindo que o Estado do Espírito Santo busque de forma idônea o crédito a que faz jus
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.